Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESACBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa da acusada contra decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sumária por insuficiência de provas e, subsidiariamente, por legítima defesa de terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a pronúncia da acusada; (ii) estabelecer se a acusada agiu em legítima defesa de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, baseado na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do crime foi comprovada por diversos documentos, incluindo laudos periciais e depoimentos de testemunhas.
5. Os indícios de autoria foram corroborados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas que, apesar de não terem presenciado o momento exato do crime, visualizaram os fatos imediatamente após os fatos e relataram informações relevantes, tal como a situação de ver a acusada sair do local logo após o delito com a faca ensanguentada em mãos.
6. A tese de legítima defesa de terceiro não foi comprovada de forma peremptória, sendo necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença, de modo que a presença de duas versões para o fato, configuradoras de dúvida sobre como eles ocorreram, nesta fase do procedimento do Júri, determina que a ré seja levada a julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para decidir sobre a questão.
7. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, prevalecendo a dúvida em favor da sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da autoria.
2. A materialidade do crime e os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia.
3. A tese de legítima defesa de terceiro deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.